Tribunal: TCU
Processo: 006.427/2019-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12368/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, c/c o Enunciado no 145 da Súmula de Jurisprudência predominante no Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 10847/2020-TCU-Segunda Câmara , prolatado na Sessão de 29/9/2020-Telepresencial, inserido na Ata no 34/2020, relativamente ao seu subitem 9.2, onde se lê: " (...) as contas de Antonio Carlos Belini Amorim e Solução Cultural Consultoria Em Projetos Culturais Ltda. - Me, condenando-os ao pagamento da importância (...) ", leia-se: " (...) as contas de Antonio Carlos Belini Amorim e Solução Cultural Consultoria Em Projetos Culturais Ltda. - Me, condenando-os SOLIDARIAMENTE ao pagamento da importância (...) ", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.427/2019-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Antonio Carlos Belini Amorim (XXX.174.398-XX); Solução Cultural Consultoria em Projetos Culturais Ltda. - ME (07.481.398/0001-74). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Especial da Cultura. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.